Tribunal: TJMT
Processo: 1030267-81.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030267-81.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Ambiental]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DANILO SUNIGA BRAGHIN - CPF: 054.541.601-99 (ADVOGADO), FRANCISCO SERGIO MACHADO - CPF: 514.774.401-00 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), RENATO MAURILIO LOPES - CPF: 058.756.168-81 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA DE URGÊNCIA. DESMATAMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRELIMINARES NÃO APRECIADAS. NÃO CONHECIMENTO. APRESENTAÇÃO E EXECUÇÃO DE PRADA. CARÁTER SATISFATIVO. SUSPENSÃO DE ACESSO A CRÉDITO E BENEFÍCIOS FISCAIS. DESPROPORCIONALIDADE. MEDIDAS PREVENTIVAS. MANUTENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência em ação civil pública por desmatamento de vegetação nativa, impondo obrigações de fazer e não fazer, incluindo: (i) abstenção de exploração econômica das áreas desmatadas; (
ii
) apresentação e execução de Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA); (
iii
) suspensão de participação em linhas de crédito e incentivos fiscais; e (
iv
) outras medidas preventivas.

II. Questão em discussão

2.
Há quatro questões em discussão: (i) se é possível o conhecimento, em sede de agravo de instrumento, de preliminares de litispendência e ilegitimidade passiva suscitadas em contestação, mas ainda não apreciadas pelo juízo de origem; (
ii
) se a imposição de apresentação e execução de PRADA, em sede de tutela de urgência,
viola o art. 300, § 3o, do CPC; (
iii
) se a suspensão de acesso a crédito e benefícios fiscais configura medida desproporcional; e (
iv
) se as medidas de natureza preventiva devem ser mantidas.

III. Razões de decidir

3.

O agravo de instrumento destina-se exclusivamente à impugnação de decisões interlocutórias já proferidas, não sendo via adequada para análise originária de matérias não enfrentadas pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

4.
A apresentação, aprovação e execução de PRADA revestem-se de caráter satisfativo, antecipando os efeitos da tutela jurisdicional definitiva e exigindo cognição exauriente sobre a existência de dano ambiental e a responsabilidade do requerido, o que é incompatível com a natureza sumária da tutela de urgência.

5.
A imposição de medidas de recuperação ambiental em sede liminar compromete o contraditório e a ampla defesa, obrigando o requerido a executar providências de alto impacto econômico e ambiental sem oportunidade adequada de demonstrar a ausência de degradação ou de vínculo de responsabilidade.

6.
A restrição de acesso a políticas públicas de fomento econômico constitui medida de caráter sancionatório e desproporcional, que atinge a capacidade econômica do requerido e gera efeitos colaterais irreversíveis, devendo ser reservada a hipóteses excepcionais nas quais se demonstre risco concreto de dissipação patrimonial ou frustração da execução.

7.
As medidas de natureza preventiva e conservatória, que impõem abstenção de exploração econômica das áreas degradadas e de novos desmatamentos sem autorização ambiental, são adequadas e proporcionais, inserindo-se no rol das providências reversíveis que não impõem obrigações definitivas e encontram amparo no princípio da prevenção.

IV. Dispositivo e tese

8
. Recurso

parcialmente
provido
.

Tese de julgamento
: “
1. O agravo de instrumento não comporta o conhecimento de preliminares suscitadas em contestação, mas ainda não apreciadas
pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância. 2. A apresentação e execução de PRADA, em sede de tutela de urgência, possui caráter satisfativo e viola o art. 300, § 3o, do CPC, exigindo cognição exauriente sobre a existência de dano ambiental e responsabilidade. 3. A suspensão de acesso a crédito e benefícios fiscais configura medida desproporcional e sancionatória, devendo ser reservada a hipóteses excepcionais de risco concreto de dissipação patrimonial. 4. As medidas de natureza preventiva, que impõem abstenção de exploração econômica e novos desmatamentos, são adequadas e encontram amparo no princípio da prevenção.
”

__________

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 225; CPC, art. 300
e § 3o
.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT,
N.U
. 1015359-19.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 10.10.2025; TJMT,
N.U
. 1003303-85.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24.09.2025; TJMT,
N.U
. 1024215-40.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 03.06.2024; TJMT,
N.U
. 1018500-80.2024.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 05.03.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de

agravo de instrumento interposto por
FRANCISCO SÉRGIO MACHADO
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Canaã do Norte, nos autos da
a
ção
ci
vil
p
ública no 1000251-05.2024.8.11.0090, ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
.

Na origem, a demanda objetiva apurar a responsabilidade por suposto desmatamento de 84,2272 hectares no imóvel rural denominado Estância Santa Bárbara, localizado no município de Nova Canaã do Norte/MT.

A decisão agravada deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência, determinando, dentre outras providências: (i) a abstenção de exploração econômica das áreas desmatadas irregularmente após 22/07/2008; (
ii
) a apresentação e execução de Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA); (
iii
) a suspensão da participação do requerido em linhas oficiais de crédito e incentivos fiscais; e (
iv
) a comunicação à SEMA para fiscalização das medidas impostas.

No recurso, o agravante alega, em síntese: (i) a existência de litispendência, em razão de ação anterior (
ACP
no 1000004-63.2020.8.11.0090) com mesmas partes, causa de pedir e pedidos, o que atrairia a aplicação do art. 485, V, do CPC, com extinção do feito sem julgamento do mérito; (
ii
) sua ilegitimidade passiva, pois não possui mais a posse ou propriedade do imóvel desde 2021, afastando sua responsabilidade por passivos ambientais, dada a natureza
propter rem
da obrigação;

(
iii
) a ausência de nexo causal, diante da falta de provas de sua participação direta no desmatamento ou de vínculo técnico com a infração ambiental; e (
iv
) a desproporcionalidade das medidas liminares, consideradas excessivas e, em parte, inexequíveis, em afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Requereu a concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada e, no mérito, sua reforma integral.

A tutela recursal foi parcialmente deferida, com suspensão dos efeitos das alíneas “c”, “d”, “e” e “g”, mantendo-se as demais determinações (Id. 312589393).

Nas contrarrazões, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO sustenta: (i) a inexistência de litispendência, pois a ação anterior abrange área maior e danos distintos, com apenas sobreposição parcial; (
ii
) a legitimidade do agravante, por inexistir comprovação de alienação registrada, mantendo-se como proprietário registral; ademais, a obrigação ambiental recai sobre o proprietário ou possuidor; e (
iii
) a proporcionalidade das medidas, que visam à reparação do dano e à prevenção de novas condutas, conforme autoriza a legislação ambiental.
Ao final, defendeu a manutenção da decisão agravada
, por conseguinte, o não provimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
cuida-se
de
agravo de instrumento interposto por
FRANCISCO SÉRGIO MACHADO
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Canaã do Norte
que
, nos autos da
a
ção
ci
vil
p
ública no 1000251-05.2024.8.11.0090, ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE MATO GROSSO
,
deferiu parcialmente tutela de urgência, impondo diversas obrigações de fazer e não fazer relacionadas a suposto desmatamento irregular de 84,22 hectares no imóvel rural denominado Estância Santa Bárbara
.

Na origem, o
autor coletivo
alegou que o agravante teria promovido desmatamento a corte raso de vegetação nativa, majoritariamente inserida em área de reserva legal do bioma
A
mazôni
a
, sem a devida autorização do órgão ambiental competente, requerendo a concessão de medidas liminares para cessação imediata da degradação ambiental e recuperação do ecossistema afetado.

1. DAS QUESTÕES PRELIMINARES

Cumpre, de início, analisar as preliminares suscitadas pelo agravante em suas razões recursais, notadamente quanto à alegação de litispendência e ilegitimidade passiva.

Nesse ponto, assiste razão ao Ministério Público ao sustentar a impossibilidade de conhecimento das referidas matérias nesta fase recursal. Tais questões foram veiculadas apenas na contestação apresentada nos autos originários, não tendo sido objeto de apreciação pelo juízo de primeiro grau.

A decisão agravada, de
0
9 de maio de 2024, limitou-se à análise do pedido de tutela de urgência formulado pelo autor coletivo. O agravante, por sua vez, somente foi citado em agosto de 2025, momento em que apresentou defesa contendo as preliminares ora debatidas.

O agravo de instrumento, por sua natureza estritamente recursal, destina-se à impugnação de decisões interlocutórias já proferidas, não sendo via adequada para a análise originária de matérias ainda não enfrentadas pelo juízo de origem. A admissão de tais questões nesta instância implicaria indevida supressão de instância, em violação aos princípios do duplo grau de jurisdição e do devido processo legal.

Ademais, o exame das preliminares de litispendência e ilegitimidade passiva exige aprofundada cognição sobre aspectos de mérito que extrapolam os limites da análise da tutela de urgência. Compete, portanto, ao juízo natural deliberar
sobre tais matérias no momento processual oportuno, com plena observância ao contraditório e à ampla defesa.

Nesse sentido, a jurisprudência deste
e.
Tribunal de Justiça:

“
A ausência de manifestação judicial sobre matéria alegada na origem impede sua análise pelo tribunal, sob pena de supressão de instância”
. (
N.U
.
1015359-19.2025.8.11.0000,
Rel. Des.
Rodrigo Roberto Curvo
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j
ulgado em 10/10/2025
).

“Constitui supressão de instância a utilização, como razão de decidir, de fundamento fático-jurídico não analisado pelo juízo de origem e introduzido exclusivamente em sede recursal.”

(
N.U
.
1003303-85.2024.8.11.0000,
Rel. Des.
Rodrigo Roberto Curvo
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j
ulgado em 24/09/2025
).

Diante disso, não conheço do recurso quanto às preliminares de litispendência e ilegitimidade passiva, diante da inadequação da via eleita e da ausência de pronunciamento prévio do juízo
a quo
sobre as matérias levantadas.

Superadas tais questões, passo à análise do mérito recursal.

2. DO MÉRITO

A controvérsia recursal restringe-se à análise da presença dos requisitos legais para concessão da medida pleiteada, conforme disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, notadamente: a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
)
.
Ressalte-se, ainda, a vedação contida no § 3o do referido dispositivo, que impede a concessão de tutela satisfativa quando houver risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

É certo que, em matéria ambiental,
o direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado (art. 225 da CF), bem como os princípios da prevenção e da precaução, conferem especial relevo à tutela jurisdicional de natureza inibitória. Todavia, tal constatação não autoriza a concessão automática de medidas liminares, sendo imprescindível que se demonstre, no caso concreto, a efetiva urgência e necessidade da intervenção judicial.

2.1. Da Apresentação e Execução do PRADA

No tocante às obrigações constantes das letras “c”, “d” e “e” da decisão agravada, observa-se que foi imposta ao agravante a obrigação de apresentar e executar Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA), com inclusão de áreas desmatadas anteriormente a 22 de julho de 2008, bem como a correção e complementação da regeneração natural por meio do plantio de espécies nativas.

A imposição de tais medidas, em sede de cognição sumária, reveste-se de caráter nitidamente satisfativo, porquanto antecipa os efeitos da tutela jurisdicional definitiva e adentra o núcleo essencial da controvérsia de mérito, qual seja, a existência de dano ambiental e a responsabilidade do agravante por sua reparação.

A apresentação, aprovação e execução de PRADA requer, por sua própria natureza, elaboração técnica minuciosa, dispêndio de recursos financeiros consideráveis e intervenção direta na área objeto da lide, alterando substancialmente o estado fático do imóvel e impedindo, na prática, o restabelecimento do
status quo
ante
, acaso
a ação venha a ser julgada improcedente.

A interpretação sistemática do art. 300 do CPC, em especial de seu § 3o, conduz à conclusão de que medidas com essas características somente podem ser deferidas após a devida instrução probatória, que permita ao juízo a formação de convicção segura quanto à ocorrência do ilícito ambiental, à extensão do dano e à responsabilidade do requerido.

Ademais, cumpre observar que a imposição dessas obrigações em sede liminar compromete o contraditório e a ampla defesa, pois obriga o agravante a executar medidas de alto impacto econômico e ambiental sem a prévia oportunidade
de demonstrar, de forma adequada, a ausência de degradação ou de vínculo de responsabilidade.

A jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça tem corroborado essa posição (ex.:
N
.U
. 1024215-40.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 03.06.2024; e (
ii
)
N.U
. 1018500-80.2024.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 05.03.2025
).

Por fim, sob a ótica do princípio da proporcionalidade, é imperioso reconhecer que a adoção de medidas menos gravosas — como a imposição de abstenção de novas intervenções na área — seria suficiente para preservar o bem jurídico tutelado até a prolação da sentença, sem comprometer de forma prematura os direitos do agravante.

2.2. Da Suspensão de Acesso a Crédito e Benefícios Fiscais

A determinação contida na letra “g” da decisão agravada ordena o envio de ofício ao Banco Central, visando à suspensão do acesso do agravante a linhas de crédito em instituições oficiais, bem como à participação em programas de incentivos e benefícios fiscais.

Referida medida, embora formalmente incluída no rol de providências de natureza preventiva, reveste-se, na prática, de caráter sancionatório e desproporcional, atingindo diretamente a capacidade econômica do agravante e gerando efeitos colaterais irreversíveis, inclusive sobre terceiros que dele dependem, como empregados, fornecedores e parceiros comerciais.

A restrição de acesso a políticas públicas de fomento econômico deve ser reservada a hipóteses excepcionais, nas quais se demonstre de forma inequívoca que o agravante adotou condutas que visam prejudicar a efetividade do processo, como alienação de bens, ocultação de patrimônio ou tentativa de frustrar a execução.

No presente caso, não há nos autos qualquer elemento que evidencie o risco concreto de dissipação patrimonial, tampouco se verifica que os meios ordinários de tutela jurisdicional sejam insuficientes para resguardar a eficácia da sentença.

Ademais, a medida em questão não guarda relação direta com o objeto da demanda, tampouco se mostra necessária para impedir o agravamento da situação ambiental. Assim, extrapola os limites da tutela de urgência e fere os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e da menor onerosidade, previstos no ordenamento jurídico brasileiro.

2.3. Das Medidas Preventivas Mantidas

Em contrapartida, revela-se adequada e proporcional a manutenção das medidas constantes das letras “a”, “b” e “f” da decisão agravada, as quais impõem ao agravante a obrigação de abster-se da exploração econômica das áreas desmatadas, de promover novos desmatamentos sem autorização ambiental, e de proceder à regularização de atividades potencialmente poluidoras.

Tais medidas inserem-se no rol das providências tipicamente preventivas e conservatórias, e estão em perfeita consonância com os princípios fundamentais do Direito Ambiental, notadamente o princípio da prevenção, que orienta a atuação jurisdicional na adoção de medidas eficazes para evitar o agravamento de danos ambientais em curso ou iminentes.

O embargo judicial das áreas degradadas e a proibição de novas intervenções configuram providências reversíveis, que não impõem, neste momento, obrigações definitivas ao agravante, tampouco inviabilizam sua defesa ou o contraditório.

Trata-se de medidas proporcionais e necessárias, tendo em vista que, até o encerramento da instrução probatória, é dever do Judiciário resguardar o meio ambiente contra o agravamento da degradação, notadamente diante da ausência de medidas administrativas eficazes que impeçam o uso indevido das áreas em questão.

Como bem delineado pela doutrina e jurisprudência, a preservação do meio ambiente é valor de hierarquia constitucional, cuja tutela exige atuação tempestiva do Poder Judiciário, ainda que em caráter cautelar, desde que respeitados os limites legais da medida excepcional.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento
para suspender os efeitos das determinações contidas nas letras “c”, “d”, “e” e
“g” da decisão agravada, mantendo-se hígidas as demais medidas
liminares que se revestem de natureza meramente preventiva e conservatória.

In
apli
cável
o disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, tendo em vista a inexistência de fixação de honorários na instância originária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025